Tribunal: TJSP
Processo: 2286526-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286526-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante CASSIO
CESAR STEPHANI, é agravado E CANOVA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286526-88.2019.8.26.0000 -Voto no 26103
2
Voto no 26103.
Agravo de instrumento n° 2286526-88.2019.8.26.0000.
Comarca: Buritama.
Agravante: CASSIO CESAR STEPHANI.
Agravado: E Canova Transportes ME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que
não reconheceu a existência de justa causa para a interposição
extemporânea de recurso de apelação. Justa causa não
comprovada. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 224 dos autos do processo de origem pela qual, em ação de
cobrança, o Juízo a quo indeferiu pedido que tinha por objeto o reconhecimento
de que a apelação interposta é tempestiva, determinando que se certificasse o
trânsito em julgado da sentença e o arquivamento dos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que, em virtude de forte
chuva e queda de energia ocorrida em seu escritório, não conseguiu protocolar o
recurso de apelação dentro do prazo, uma vez que o processo de origem é físico,
circunstância que configura justa causa que autorizava a prática do ato
processual no dia útil subsequente. Requer o provimento do agravo para que seja
reconhecida a tempestividade da apelação interposta contra a sentença.
A liminar foi considerada prejudicada (fls. 87/88).
É o essencial a ser relatado.
Desnecessária a intimação do agravado para responder ao
recurso ante a ausência de prejuízo para ele.
O agravo não é de ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286526-88.2019.8.26.0000 -Voto no 26103
3
O agravado move em face do agravante ação de cobrança que
foi julgada parcialmente procedente (fls. 181/190 dos autos do processo de
origem).
O agravante interpôs recurso de apelação no dia 09/10/2019,
embora o prazo recursal tenha se exaurido no dia anterior.
No próprio dia 08/10/2019, o agravante interpôs o agravo de
instrumento no 2226577-36.2019.8.26.0000, com o intuito de evitar que a
apelação fosse considerada intempestiva, aduzindo que, naquela data, houve
forte chuva e queda de energia em seu escritório, que inviabilizaram o
protocolamento do apelo, uma vez que o processo de origem é físico. Referido
agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta relatoria.
O agravante noticiou tais fatos ao Juízo a quo que, no entanto,
entendeu não estar configurada justa causa que pudesse ensejar a devolução do
prazo recursal, determinando a certificação do trânsito em julgado e a remessa
dos autos ao arquivo (fls. 224).
E, em que pese o inconformismo manifestado, a respeitável
decisão agravada não comporta reparos.
Embora o agravante alegue que foi impedido de protocolar o
recurso de apelação dentro do prazo legal por circunstâncias alheias à sua
vontade, não apresentou qualquer prova de que houve queda de energia no seu
escritório no período compreendido entre 18h37min e 21h12min do dia
08/10/2019.
Também não há elementos que respaldem a afirmação de que
o escritório do agravante dista 120 metros do Fórum e que nos 23 minutos entre
a hora em que ocorreu a queda de energia e a hora de encerramento do
protocolo de petições ele teria tempo hábil para imprimir a petição e protocolá-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286526-88.2019.8.26.0000 -Voto no 26103
4
pois o trajeto a pé demoraria de 2 a 4 minutos.
Ao contrário, em consulta feita por este relator junto ao site
“Google Maps”, a distância real entre o endereço indicado pelo agravante como o
de seu escritório e o Fórum é de aproximadamente um quilômetro e o trajeto a pé
leva 11 minutos.
Diante disso, não se poderia mesmo compreender que ficou
caracterizada a ocorrência de evento alheio à vontade do agravante que o
impediu de interpor a apelação antes da 19h00 do dia 08/10/2019, apto a
autorizar a prática do ato processual depois de decorrido o prazo. Com efeito, nos
termos do artigo 223, caput e §2o, do Código de Processo Civil, o juiz apenas
permitirá que o ato seja praticado se a parte provar que não o realizou por justa
causa (grifos não originais).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Intempestividade

Recurso interposto no fora do prazo legal
Artigos 219 e 1.003 do
Código de Processo Civil Preclusão temporal que apenas pode ser
afastada de forma excepcional, desde que demonstrada a justa
causa
Ausência de comprovação - Recurso não conhecido, nos
termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015. (TJSP; Apelação Cível
1001396-47.2017.8.26.0083; Rel. Maria Laura Tavares; 5a Câmara de
Direito Público; j. 03/07/2019) (realces não originais)
Ademais, conforme bem salientado pelo Magistrado a quo, a
lei e o juiz não estão adstritos a fatos (...) por negligência, imprudência ou
imperícia da parte que ensejou-lhe a perda de exercer seu direito, o que
aconteceu no caso em baila (fls. 224 dos autos do processo de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286526-88.2019.8.26.0000 -Voto no 26103
5
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável decisão
recorrida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator